Tribunal: TJMT
Processo: 1054980-25.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1054980-25.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCA MARIA DA SILVA - CPF: 545.415.811-91 (RECORRENTE), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – PAGAMENTO DE FGTS E FÉRIAS INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 153821816, que julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a nulidade/invalidade dos contratos temporários, sustentando que foi contratada como servidora da rede pública, sem concurso público, violando o disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, pois o contrato foi renovado por sucessivas vezes. Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se que a autora foi contratada pelo reclamado para exercer a função de professora, no período de
15/06/2016 a 23/12/2016, 13/03/2017 a 22/12/2017, 22/02/2019 a 05/05/2019, 12/08/2019 a 20/12/2019, 07/01/2020 a 22/02/2020

No caso, tenho que a sentença
não
merece reparos.

Isso porque, os servidores públicos temporários estão sujeitos a regime próprio de direito administrativo, não sendo devido o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), diante da ausência de extensão expressa de tal direito.

E, ainda, “
não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
(RE 1.066.677, STF, Relator Min. Marco Aurélio).

Essa situação demonstra que, de fato, o contrato visa o atendimento temporário de excepcional interesse público.

A Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).

Portanto, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, inciso IX, da CF/88, sem ofensa ao § 2o do referido dispositivo legal.

Assim, trata-se de contratação temporária plenamente válida, a qual não tem natureza trabalhista, de modo que a parte recorrente não faz jus às verbas pleiteadas na exordial.

Conforme consignado na sentença recorrida:

“(...) In casu, o conjunto probatório mostra-se insuficiente, principalmente porque a parte autora deixou de juntar documentos que demonstrem o vínculo jurídico entre as partes, referentes à contratação de forma temporária entre os períodos compreendidos de 2016 a 2022, consistentes nos contratos renovados a cada ano, de forma sucessiva, somente trouxe holerites referentes aos anos de 2016 a 2017 e de 2019 a 2020.

Somado a isso, é importante registrar que
contratações efetivadas pelo poder público por curto período, qual seja de 02 (dois) anos, respeita a norma constitucional acerca da contratação temporária
prevista no art. Artigo 37, § 2o, da CF.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS
.

1. Caso em que a alegada nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido a ausência de prova conclusiva quanto a tal fato.

2.
A contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/1990), não há falar em direito ao depósito do FGTS
.

3. Agravo Interno provido.

(AgInt no REsp 1563917/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023